Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Coisa julgada. Bem de família. Indivisibilidade do imóvel. Preclusão. Decisão mantida
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel urbano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a indivisibilidade do imóvel penhorado, à luz da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
III. Razões de decidir
3. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões decididas, mesmo de ordem pública, quando operada a preclusão pro judicato.
4. No caso, a indivisibilidade do imóvel indicado já foi objeto de decisão em outro processo.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 525, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30/09/2019, DJe 04/10/2019. STJ, AgInt no REsp 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024.
TJDFT, APC 0718267-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01/02/2023, DJe 14/02/2023.